Tribunal: TJMT
Processo: 1011664-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011664-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO CRESTANI DAMIAN - CPF: 008.626.440-03 (ADVOGADO), ANTONIO BAGOLIN - CPF: 381.114.701-34 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1011664-62.2022.8.11.0000
–
Lucas do Rio Verde

Agravante:
Antonio Bagolin

Agravado:
Banco Daycoval S.A

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA MORA DEBENDI – VALOR DO DÉBITO - SUSPENSÃO DA LIMINAR – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO – MORA COMPROVADA – LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao efetivamente decidido na decisão recorrida, as matérias, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos que não foram analisados pelo juízo a quo, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nos termos do§ 2o
, art. 2o, do Decreto-lei
911
/69, para que haja a regular
constituição
em mora, basta a entrega de carta registrada com
aviso
de
recebimento
no endereço fornecido no contrato, m
esmo que recepcionada por terceiro.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1011664-62.2022.8.11.0000
–
Lucas do Rio Verde

Agravante:
Antonio Bagolin

Agravado:
Banco Daycoval S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Antonio Bagolin em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move Banco Daycoval S.A, deferiu a liminar pretendida.

Inconformado, o agravante sustenta que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois o feito não foi instruído com o contrato firmado entre as partes, mencionando a inexistência da mora debendi ao passo que os juros remuneratórios são excessivos. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 132537179).

As informações não foram prestadas.

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 134775179).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1011664-62.2022.8.11.0000
–
Lucas do Rio Verde

Agravante:
Antonio Bagolin

Agravado:
Banco Daycoval S.A

V O T O

Cinge-se dos autos que Banco Daycoval S.A

move ação de busca e apreensão contra Antonio Bagolin, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, tendo o d. juízo deferido a liminar.

Contra essa decisão se insurge o agravante, pugnando pela revogação da liminar uma vez que o
feito não foi instruído com o contrato. Assevera a inexistência da mora debendi ao passo que os juros remuneratórios são excessivos.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas ao valor do débito a ser adimplido não merecem ser conhecidas, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores a concessão da liminar.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, o art. 3o, do referido Decreto-Lei estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Com o advento da Lei 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Pelos documentos apresentados pelo agravado na inicial, verifica-se que a notificação foi entregue no mesmo endereço previsto no contrato (id. 67319146, fl.6 – autos de origem), atendendo ao disposto no decreto de regência e entendimentos jurisprudenciais consolidados.

Assim, comprovada a regular constituição em mora pelo agravado, não há falar em suspensão da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Com relação a ausência de juntada do contrato, verifico que o banco logrou apresentar a Cédula de Crédito Bancário, com cláusula de alienação fiduciária, firmado entre as partes (id. 67319146, fls. 1-4), não havendo falar no indeferimento da inicial.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022